Tribunal: TJMT
Processo: 1007677-52.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO 1007677-52.2021.8.11.0000 – VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS - MT
AGRAVANTE: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA E MATERNIDADE DE RONDONÓPOLIS
AGRAVADO: D.M.D.S., representado pela genitora MARIA APARECIDA SOUZA MUNIS
TERCEIRO INTERESSADO:
MUNICIPIO DE RONDONÓPOLIS
TERCEIRO INTERESSADO: LARISSA FONSECA DOS SANTOS
MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO: CUSTUS LEGIS
Vistos etc.
Pelos argumentos trazidos e documentação carreada aos autos, entendo presentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito suspensivo ao recurso, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isto porque, se não suspenso o comando contido na decisão agravada, é possível que o feito principal seja remetido à 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, para a qual fora declinada a competência, sem que antes este juízo ad quem possa se manifestar acerca do acerto ou desacerto de tal declinação.
Assim, conveniente que o cumprimento da decisão declinatória se dê após a análise colegiada deste recurso, a fim de se evitar que se desenvolvam atos que possam se tornar inócuos, cujo desfazimento será por demais dispendioso ao Judiciário.
Desta feita, defiro a liminar para suspender os efeitos da decisão recorrida, ficando, por ora, o juízo singular competente para dirimir eventuais questões de urgência.
Comunique-se o juiz da causa, solicitando-lhe as informações.
Notifique-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta.
Cuiabá, 1o de junho de 2021.
SEBASTIÃO DE MORAES FILHO
Desembargador em substituição